Tribunal: TJDFT
Processo: 0704692-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704692-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL ALVES RODRIGUES, MARIA JOSE MATOS RODRIGUES, MARYEL MATOS RODRIGUES AGRAVADO: MARLENE ARLETE DE ANDRADE REIS, WILLER TOMAZ DE SOUZA, FERNANDA MATILDE DE ANDRADE REIS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo e antecipação da tutela recursal interposto por MANOEL ALVES RODRIGUES, MARIA JOSÉ MATOS RODRIGUES e MARYEL MATOS RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, pela qual rejeitada impugnação à penhora, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação, apresentada pela devedora MANOEL ALVES RODRIGUES no ID 107874437, à penhora de valores bloqueados via Sisbajud, ID 106384686, no qual se alegou se tratar de valores impenhoráveis, por aplicação do disposto no art. 833, X, do Código de Processo Civil. A parte credora se manifestou pelo indeferimento. (ID 109467308). Após ser intimada para complementar a documentação, conforme ID 110329272, juntou a petição ID 111593746, pela qual trouxe o comprovante de abertura de conta e o extrato de conta bancária do período de 01/09/2021 a 10/11/2021 ID 111593748, em desacordo com o determinado por este juízo. É o sucinto relatório. DECIDO. Nos termos do Artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (prestação alimentícia e importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais; e X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. A regra estabelecida é que todos os bens presentes e futuros do credor, em razão do princípio da patrimonialidade, são objetos de penhora, à exceção daqueles que, por ato voluntário ou por disposição legal, não possam sofrer atos expropriatórios. No caso dos autos, no tocante às alegações lançadas na impugnação em relação a impenhorabilidade das quantias bloqueadas nas contas indicadas, certo é que não houve a comprovação da origem dos valores bloqueados e que foram objeto da penhora, sendo, portanto, cabível a constrição. Intimada para complementar a documentação que acompanhava a impugnação, a parte executada se limitou a juntar o extrato de apenas um período de pouco mais de dois meses, até o período de 10/11/2021, ou seja, em data anterior bem anterior à juntada do extrato nos autos (16/12/2021). Dessa forma, não se pode efetivamente verificar nos autos a origem e o caráter alimentar dos valores bloqueados. Abaixo, transcrevo ementa jurisprudencial pertinente sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado em conta corrente do agravante é oriundo do seu trabalho, caracterizando a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. Inclusive, extrai-se dos autos que o devedor, profissional autônomo, possui pelo menos, cinco contas-correntes, e não foi suficientemente esclarecido a movimentação naquela em que houve a aludida constrição. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1175954, 07011305120198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 13/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, inclusive, não é ainda cabível a aplicação da impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança para os valores em conta corrente, pois apesar de nominalmente consistirem as contas da Caixa Econômica e Banco Itaú em contas poupanças, tenho que em razão da documentação juntada, se verificou a desvirtuação da natureza da conta, que na verdade é utilizada como conta corrente, em razão da sucessivas e constantes transações de compra realizadas, restando, pois, rejeitada a impugnação também nesse aspecto. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA ID 107874437. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente. Certifique a serventia se houve ou não impugnação quanto às penhoras dos valores bloqueados via SISBAJU em desfavor dos outros executados (ID 106384686). Em caso negativa, fica desde já autorizada a expedição de levantamento em favor da parte exequente. Após, intime-se o exequente para juntar aos autos planilha atualizado do débito, considerando os levantamentos das quantias penhoradas e requerendo o que entender de direito, sob pena de suspensão, nos termos do artigo 921 do CPC.” – ID 112747267 dos autos de origem (processo n. 0019316-50.2016.8.07.0007). Nas razões recursais (ID 32702181), MANOEL ALVES RODRIGUES, MARIA JOSÉ MATOS RODRIGUES e MARYEL MATOS RODRIGUES sustentam impenhorabilidade da conta-poupança, alegando error in judicando na decisão agravada. Pontuam, ainda: “Ao final da decisão de ID 104176095, a MM. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga, proferiu decisão; “( ) Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação ao cumprimento de sentença. Sem honorários advocatícos, (. Súmula 519 do STJ). Certifique a Serventia o prazo para pagamento voluntário da obrigação, prosseguindo-se com a realização dos atos expropriatórios, id 97651904” Em virtude dessa decisão a Vara certificou em ID 106384686 no dia 20/10/2021 houve bloqueio na conta poupança em nome do Agravante Manoel Alves Rodrigues, Banco BRB, agência 0283, conta 283002960-1, em que fora feito via BACENJUD o bloqueio indevido de R$ 6.384,09 (seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e nove centavos) na conta poupança do Agravante. Assim, conforme dispõe o art.833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis quantias depositadas em conta poupança até o limite de 40 salários mínimo, conforme se verifica do extrato bancário (anexo) o Agravante – Sr. Manoel só possui a quantia de R$ 6.384,09 (seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e nove centavos), ou seja, dentro do limite da quantia considerada impenhorável. ( ) Por oportuno, cumpre ressaltar que o Agravante – Sr. Manoel é pessoa idosa, com problemas cardíacos graves que requer medicação de uso diário não fornecida pelo Estado e que hoje sem trabalhar depende da ajuda dos filhos para sobreviver, portanto, a quantia bloqueada além de ser impenhorável compromete a subsistência do Agravante e de sua esposa - a outra executada Sra. Maria, também idosa. Nesse passo, vê-se, sem dúvida, diante das provas documentais colacionadas, que, de fato, tratam-se de valores referentes à conta poupança dentro do limite da impenhorabilidade. Assim, sob a égide do art. 833, inc. X, do CPC, requer seja determinado a imediata liberação dos valores bloqueados, eis que esses são, por força de lei, absolutamente impenhoráveis. Eis, pois, a decisão interlocutória guerreada, a qual, sem sombra de dúvidas, permissa vênia, merece ser reformada. Para contextualizar, o despacho de ID 110329272 determinava a juntada de 3 extratos bancários em nome do Sr. Manoel. O executado foi ao banco e o atendente lhe forneceu o extrato do período compatível com os 03 (três) meses solicitados. Considerando a data do despacho em dezembro/2021, só seria possível a juntada dos 3 meses que antecederam ao despacho, assim, foram juntados o extrato da poupança dos meses de setembro/2021 à dezembro/2021, conforme pode ser verificado, em qualquer dos meses, não existiu valor superior a 40 salários mínimos o que se enquadra no limite indicado no art. 833 do CPC como impenhorável. ( ) Por óbvio após o bloqueio do valor R$ 6.384,09, em 21/10/2021 o executado não movimentou mais a conta, não fazendo qualquer depósito porque sabia que seria bloqueado. Atualmente, sua filha faz as compras de comida e remédios e entrega aos pais, porque ele não pode ter qualquer valor em sua conta poupança! ( ) Excelências, diferente do que foi determinado no despacho de ID 110329272 (apenas o extrato bancário dos 3 últimos meses), na decisão de ID112747267, a MM. Juíza justifica seu indeferimento pela falta de comprovação da origem dos valores. Com a devida vênia, i) primeiro não foi o determinado no despacho, ii) segundo a origem dos valores não é fator determinante para verificar a impenhorabilidade, pois, nem a lei determina tal exigência e iii) a competência jurisdicional para julgar eventual sonegação ou fraude relacionada a origem de receita não é a Vara Cível e sim da Justiça Federal. Portanto, a decisão da MM. Juíza foi contraditória e incompatível com o seu despacho ID 110329272. ( ) Novamente a decisão de ID 112747267 foi contraditória, pois, o despacho determinou a juntada dos últimos 3 (três) meses e foi juntado o extrato com as informações dos meses de setembro à dezembro/2021, ressalta-se que após o bloqueio em 21/10/2021 o executado não movimentou mais a contra, caso contrário teria aparecido no extrato. Ressalte-se que o documento apresentado em ID 111593748 trata-se de um extrato histórico, ou seja, tudo que aconteceu na conta poupança ficou registrado, observe-se que o extrato foi emitido em 14/12/2021, portanto, tudo que aconteceu nos meses de setembro à dezembro/2021 apareceu no histórico. ( ) Desse modo, sabe-se que o valor bloqueado além de ser impenhorável compromete a subsistência do agravante (idoso e doente crônico). Assim, caso os valores não sejam de imediato restituídos ao Agravante trará inevitavelmente o risco de dano irreparável, existe caso o valor bloqueado em ID 103765270, por fim, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, que tal valor não seja transferido ao Agravado enquanto não houver o trânsito em julgado.” – ID 32702181, pp. 5 a 10. Requerem ao final: “Ante o exposto, é a presente para requerer: a) seja conhecido e provido o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO com efeito suspensivo para, considerar nula a decisão de ID 112747267 por exigir penhora de valores impenhoráveis em completa violação ao art. 833, inc. X, do CPC; b) em caso não acolhimento da alínea “a” requer a reforma da r. decisão agravada ID 112747267, para declarar impenhorável o valor bloqueado em conta poupança em nome do Agravante Manoel Alves Rodrigues e determinar que seja restituído o valor bloqueado em nome do Agravante Manoel Alves Rodrigues, Banco BRB, agência 0283, conta 283002960-1, de R$ 6.384,09 (seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e nove centavos); c) caso não seja acolhido os pedidos de alínea “a” e “b” que o valor bloqueado permaneça em conta judicial até o julgamento definitivo da ação de execução ou embargos à execução; d) seja conhecido e provido o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO com efeito suspensivo para, reformar a r. decisão agravada ID 112747267, a fim de que NÃO seja autorizado a transferência para o exequente do valor bloqueado R$ 6.384,09 (seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e nove centavos) enquanto depender de julgamento definitivo do presente agravo; e) no mérito, o integral provimento do presente recurso para declarar nula a decisão agravada ID 112747267, pois não considerou a controvérsia da dívida apontada pelo Agravante, bem como a irreversibilidade caso haja a transferência dos valores diretamente ao exequente;” – ID 32702181, pp. 13/14. Preparo recolhido (IDs 32706509 e 32706510). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada impugnação à penhora. Os agravantes requerem concessão de efeito suspensivo para obstar transferência aos exequentes-agravados do valor bloqueado de R$ 6.384,09 (seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e nove centavos) até o julgamento definitivo deste recurso. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido, em 12/7/2021, por MARLENE ARLETE DE ANDRADE REIS, WILLER TOMAZ DE SOUZA e FERNANDA MATILDE DE ANDRADE REIS RODRIGUES (agravados-exequentes) em face de MANOEL ALVES RODRIGUES, MARIA JOSÉ MATOS RODRIGUES e MARYEL MATOS RODRIGUES (agravantes-executados) – ID 97277454 dos autos de origem (processo n. 0019316-50.2016.8.07.0007). Os agravados são herdeiros do de cujos Francisco José dos Reis, que ajuizou ação de cobrança em desfavor dos agravantes referente a débitos de IPTU/TLP correspondentes ao período locatício, bem como o valor correspondente não recolhido ao Fisco. O título executivo judicial foi assim constituído: “III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por FRANCISCO JOSÉ DOS REÍS (FALECIDO), sucedido pelas herdeiras MARLENE ARLETE DE ANDRADE REIS e FERNANDA MATILDE DE ANDRADE REIS RODRIGUES, em desfavor de MANOEL ALVES RODRIGUES, MARIA JOSE MATOS RODRIGUES e MARYEL MATOS RODRIGUES, partes qualificadas nos autos, para: a) CONDENAR os réus ao pagamento/reembolso dos valores relativos ao tributo inadimplido (IPTU/TLP) vinculados ao bem locado, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, considerado o período de vigência contratual – tributos que tenham fato gerador no período de 01/06/2004 e 28/02/2008 (ID 38614437 - Pág. 25), apurados de forma pro rata. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; b) CONDENAR os réus ao pagamento/reembolso dos valores que foi o autor obrigado a suportar, em face do não recolhimento ao Fisco Federal, da importância retida mensalmente dos locativos pagos, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima do autor, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se.” – ID 46777552, pp. 3/4 dos autos de origem. Em 15/7/2021, determinada a intimação dos agravantes/executados para satisfação do débito (ID 97651904 dos autos de origem). Em 20/8/2021, os agravados apresentaram impugnação por inexequibilidade do título e excesso de execução (ID 100965375 dos autos de origem), rejeitada pela decisão de ID 104176095 dos autos de origem, tendo sido determinado “Certifique a Serventia o prazo para pagamento voluntário da obrigação, prosseguindo-se com a realização dos atos expropriatórios”. Em 20/10/2021, pela certidão de ID 105401072, informado saldo disponível (insuficiente) em contas-corrente/aplicações dos executados-agravantes, assim como efetivação do bloqueio respectivo. Conforme se observa do “registro de protocolamento de desdobramento de bloqueio de valores”, foi realizado bloqueio de R$6.384,09 (seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e nove centavos) em 8/10/2021 da conta existente em nome de MANOEL ALVES RODRIGUES (agravante/executado) no Banco de Brasília – BRB (ID 106384686, p. 5 dos autos de origem). Em 25/10/2021, os agravantes alegaram impenhorabilidade de conta-poupança, requerendo o desbloqueio do valor da conta de MANOEL ALVES RODRIGUES (agravante/executado) – ID 106780283 dos autos de origem. Em 2/12/2021, “para fins de apreciação da impugnação”, determinada a intimação do executado MANOEL ALVES RODRIGUES “para juntar aos autos os últimos 3 extratos integrais da conta poupança objeto de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de indeferimento da impugnação.” – ID 110329272. Em 16/12/2021, MANOEL ALVES RODRIGUES (agravante-executado) juntou extratos da poupança dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021, alegando não ter havido depósito de quantia superior a 40 (quarenta) salários mínimos. Frisou que a constrição implicaria danos à sua dignidade, por ser idoso (nascimento em 20/06/1953 – Evolução Médica – Hospital Santa Lúcia – ID32706516) e ter sido acometido de problema de saúde (cardiopatia) – ID 111593746 - autos de origem. Sobreveio a decisão agravada, pela qual rejeitada a impugnação à penhora sob o fundamento de desvirtuação da natureza da conta, que, na verdade, seria utilizada como conta- corrente, dadas as sucessivas e constantes transações de compra realizadas. Em 14/2/2022, MANOEL ALVES RODRIGUES, MARIA JOSÉ MATOS RODRIGUES e MARYEL MATOS RODRIGUES (executados) interpuseram o presente agravo de instrumento (ID 32702181). Pois bem. De acordo com o art. 833, inciso X do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Como visto, MANOEL ALVES RODRIGUES (agravante-executado) juntou aos autos de origem, assim como ao presente agravo de instrumento, extrato de sua conta-poupança no Banco de Brasília – BRB do período de 7/9/2021 a 10/11/2021, a qual continha, em 8/10/2021, o valor bloqueado de R$6.384,09 (seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e nove centavos), quantia que não alcança 40 salários-mínimos. Registre-se que, na decisão pela qual determinada a juntada dos três últimos extratos integrais da conta-poupança, objeto da penhora, não houve qualquer comando no sentido de demonstrar a origem dos valores bloqueados – ID 110329272 - autos de origem. De se ver que fato de movimentação de conta-poupança, somente por isto, não afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC. Por oportuno, aresto desta Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE QUE O BEM PERTENCE A TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. IMPORTÂNCIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. IRRELEVÂNCIA. INCISO X DO ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – ( ). 3 - Nos termos do art. 833, X, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 4 - A existência de movimentação na conta poupança não tem o condão de, por si só, desnaturar a impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1298139, 07334762120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, demonstrada a probabilidade do direito – bloqueio de valor em conta-poupança inferior a quarenta salários mínimos – e o perigo na demora – agravante idoso – efeito suspensivo que deve ser concedido ao presente agravo, o que defiro. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora